Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CAIRO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 124.981.301-87 (AGRAVANTE), CAIRO BERNARDINO DA COSTA FILHO - CPF: 706.734.701-72 (AGRAVANTE), ASSUMPCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.687.031/0001-65 (AGRAVADO), BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 14.459.045/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PINHEIRO ITO - CPF: 042.709.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO PREV
ISTA NO ART. 3º, VII, DA LEI N.
8.009/1990.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento d
a
decisão da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança,
indeferiu o
pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis de matrículas n
.
103.932 e 29.993.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Definir
se a penhora do imóvel de matrícula n
.
29.993 deve ser mantida, considerando-se

a alegação de que
se trata de
bem de família
,
a suposta inexistência de fiança no
Contrato de
L
ocação
e
a aplicabilidade da exceção
prevista no
art. 3º, VII, da Lei n
.
8.009/1990.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3
. O artigo 3º, VII, da Lei n.
8.009/1990
enuncia
que a impenhorabilidade do bem de família não se aplic
a quando se trata de fiança em Contrato de L
ocação.

4
. No caso concreto,
a avença

em questão
foi
firmada
em 20-7-2016,
tendo os
agravantes como garantidores.
Embora a redação contratual utilize o termo "aval" em vez de "fiança", o teor das
cláusulas
evidencia
a assunção
da obrigação
pelo débito locatício, caracterizando
, assim,
a fiança.

5
. A jurisprudência do STJ
admite a penhora de
bem de família pertencente a fiador
em Contrato de Locação
residencial
ou
comercial.

IV.

Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

É válida a penhora do bem de f
amília pertencente a fiador de Contrato de Locação

(
art. 3º, VII, da Lei n
.
8.009/1990
)
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n
.
8.009/1990, arts. 1º e 3º, VII; Código Civil, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1307334/SP (Tema 1127), Rel. Min. Ale
xandre de Moraes, Plenário, j.
8
-3-
2022; STJ, REsp 1.363.368/MS (Tema 708), Rel. Min.
Luis
Felip
e Salomão, Segunda Seção, j. 12-11-
2014.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilid
ade dos imóveis matriculados sob n. 103.932 e
29.993.

Os agravantes alegam que
este último (
matrícula n. 29.993
)
está em nome de Cairo Bernardino da Costa, porém foi vendido para Cairo Bernardino da Costa Filho, conforme Escritura Pública de Compra e
Venda formalizada em 22-3-2011
no CRI de Nossa Senhora do Livramento
(MT)
, ainda pendente de registro.

Afirmam
que
se trata de única propriedade que possuem e na qual residem com
a família,
sendo, portanto,
impenhorável
, nos termos do art. 1º da Lei Federal n.
8.009/1990.

Aduzem que
a presente situação não configura
exceção à regra da impenhorabilidade
, uma vez que o Contrato não prevê
fiança
, mas apenas um
suposto aval,
que, contudo, não foi formalmente constituído, pois
carece de
assinatura.

Efeito suspensivo indeferido (Id 262795756).

Na c
ontraminuta (Id
266791298),
o
agravad
o
sustenta que os agravantes
atuam como fiadores no Contrato de L
ocação, ainda que
a
denominação empregada
tenha sido
“
avalistas
”
.

Destaca
que a jurisprudência é pacífica
quanto à não aplicação da
impenhorabilidade do bem de família
aos
fiadores em contratos
locatícios
, conforme Tema 1127 do STF e Tema 708 do STJ.

A
crescenta que o argumento
de que o imóvel de
matrícula n.
29.993 pertence a Cairo Bernardino da Costa Filho
é
infundada, pois a suposta E
scritura de
C
ompra e
V
enda não foi
regularmente
registrada
. A
demais, ressalta
que o referido bem consta como patrimônio de Cairo Bernardino da Costa na sua
declaração de Imposto de Renda
.

Por fim, assevera que
o imóvel
em questão (matrícula
29.993
)
não
se destina
exclusivamente
à moradia, sendo utilizado como sede da empresa
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda - ME,
circunstância que
afastaria a proteção
conferida pela
impenhorabilidade.

Pleiteia o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra decisão que
indeferiu
o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis de matrículas n
. 103.932 e
29.993.

Alegam que
se trata de
bens de família
e que o de
matrícula n
.
29.993 pertence a Cairo Bernardino da Costa Filho, e não a Cairo Bernardino da Costa, sendo sua única residência, o que
vedaria a
penhora
, em observância à Lei n. 8.009/1990
.

Sustentam também que o C
ontrato de
L
ocação não prevê fiança, mas apenas um suposto aval,
situação
que impediria a aplicação da exceção à impenhorabilidade
descrita
no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990.

O
agravad
o
, por sua vez,
diz
que os executados
figuram como fiadores no C
ontrato
locatício
e que
o argumento
sobre a titularidade não procede,
pois
a suposta Escritura de C
ompra e
V
enda não foi registrada.

O
art.
3º, VII, da Lei 8.009/1990

enuncia
que

“
A
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...), por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação
”.

No caso
concreto
,
em
3-2-2023
foi proferido acórdão que manteve a sentença impugnada e condenou os réus ao pagamento dos aluguéis em atraso
. O valor devido foi fixado em
30%
do total
referente
às parcelas de
20-9-2017, com vencimento em outubro

do mesmo ano
, e de 2
0-10-2017,
com vencimento em novembro
, totalizando R$14.568,90, acrescido
s
de juros moratórios e correção monetária
consoante
pactuado,
a partir das respectivas datas de
vencimento
. Além disso, foi
cominada
multa
pela
rescisão, na mesm
a proporção, atualizada para R$
76.298,00.

O Contrato de L
ocação foi
celebrado
em 20-7-2016, e os agravantes o assinaram como garantidores, assumindo a responsabilidade
por eventual
débito.

Embora
justifiquem
que o documento menciona “aval” em vez de "fiança", tal distinção não altera a natureza da garantia prestada, pois as cláusulas contratuais atribuem aos executados a obrigação de responder pela dívida locatícia, caracterizando-se como fiança, independente
mente
da nomenclatura adotada.

Quanto à
arguição
de impenhorabi
lidade do imóvel de matrícula n.
29.993, por supostamente pertencer exclusivamente a Cairo Bernardino da Costa Filho e tratar-se de bem de família, os documentos
anexados
nos autos
revelam que a Escritura de C
ompra e
V
enda não foi registrada; logo,
a titularidade
mantém-se
vinculada ao executado Cairo Bernardino da Costa (Id 160995110).

Além disso, conforme o entendimento consolidado pelo STJ,
“é
válida
a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990”
.

(
AgInt
no AREsp
1862669 MG 2021/0086711-6)
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS

À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA PERTENCENTE A FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.363.368/MS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, como representativo da controvérsia, firmou entendimento de que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, incis
o VII, da Lei
n .
8.009/1990" (
REsp 1.363.368/MS, Rel
. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe de 21/11/2014). 2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do RE 1.307 .334/SP (julgamento virtual em 08 de março de 2022), fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.127): "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." 3. Ressalva de ent
endimento pessoal deste relator
. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
no REsp
1848625 RS 2019/0341396-0,
j.
30
-
5
-
2022,
Quarta Turma
, DJe 29
-6-
2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELA FIADORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – TEMA 1127 DO STF – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a penhora do imóvel dado em garantia do contrato de locação pela fiadora, mesmo se utilizado como residência da família, nos termos do artigo 3º, inciso VII, Lei 8.009/1990, tendo em vista o entendimento do julgamento do RE 1307334/SP, que originou o Tema 1127 do STF, conforme a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
”
.

(TJ
MT -
Agravo de Instrumento n.
1007003-69
.2024.8.11.0000,
relatora Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
,
j.
15
-5-
2024, Segunda Câmara de Direito Privado,
publicação em
20
-
5
-
2024).

Dessa forma, considerando que os agravantes figuraram como fiadores, não se aplica a norma protetiva
do
artigo 1º da Lei n. 8.009/90.

Em
contrapartida,
incide
o artigo 3º, inciso VII,
da mesma Lei
. Assim,
é
irrelevante a discussão
a respeito
da proteção da entidade familiar.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025